Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO. NOVOS ENDEREÇOS. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS. ART. 82 DO CPC. ATUAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 829, § 1o, DO CPC.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento do arresto de automóvel pertencente ao devedor, em momento anterior à citação nos autos do processo de execução, bem como em deliberar a respeito da necessidade de complementação de custas para realização da diligência de citação.
2. Não há supressão de instância nos casos em que a parte esgota os meios para tentar sanar a omissão do Juízo singular em apreciar requerimento formulado.
3. É possível a aplicação do procedimento do art. 830 do CPC e a realização de arresto antes de ser efetivada a citação do devedor. 3.1. Antecipação de tutela recursal que deve ser confirmada.
4. Há necessidade de antecipação do pagamento de custas para a realização de diligência pelo Oficial de Justiça e pelos Correios, como disciplinam as regras previstas nos artigos 82 e 829 § 1o, ambos do CPC. 4.1. Interpretação sistemática com teor do art. 5o do Decreto-Lei no 115/1967. 4.2. Item da decisão que não merece reforma.5. Recurso conhecido e parcialmente provido..